Tribunal: TJMT
Processo: 1027305-18.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027305-18.2021.8.11.0003
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO FRANCA - CPF: 304.070.361-72 (SUSCITADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VENY FRANCA - CPF: 005.915.641-49 (SUSCITADO), VENY FRANCA NETO - CPF: 031.241.491-90 (SUSCITADO), VINICIUS GOUVEA FRANCA - CPF: 056.905.221-12 (SUSCITADO), MARCIA NOVAIS FRANCA MIRON - CPF: 482.301.111-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), FERNANDO FRANCA - CPF: 304.070.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VENY FRANCA - CPF: 005.915.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VENY FRANCA NETO - CPF: 031.241.491-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GOUVEA FRANCA - CPF: 056.905.221-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA–DELITOS PERPETRADOS CONTRA IRMÃ/TIA – INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AOS AGRESSORES – VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE – CONFLITO JULGADO
IMPROCEDENTE, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

A desavença e delitos em tese protagonizados pelo irmão e pelos sobrinhos não teve como pano de fundo inferioridade econômica ou física da vítima em relação aos agressores, sua condição de mulher ou algum outro fator que a colocasse como a pessoa vulnerável da relação. Assim, se o contexto narrado não configura hipótese de violência de gênero ou situação de vulnerabilidade, deve ser rechaçada a incidência da Lei Maria da Penha e afastada a competência do Juízo da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar a demanda.

Conflito de Jurisdição julgado improcedente, para manter-se a competência do d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras:

Trata-se de
Conflito de Jurisdição
suscitado pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, objetivando o reconhecimento da competência do
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica daquela Comarca
, para processar o
IP n. 1027305- 18.2021.811.0003
, em que se apura a prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP),

injúria (art. 140, CP) e dano (art. 160, CP), supostamente perpetrados contra a vítima
MÁRCIA NOVAES FRANÇA MIRON
, irmã do indiciado

FERNANDO FRANÇA
, e tia dos indiciados
VENY FRANÇA NETO
e
VINÍCIUS GOUVEIA FRANÇA.

Em síntese, o suscitante alega que os fatos em apuração ocorreram no âmbito doméstico, visto
“
foram praticados dentro de um contexto de violência doméstica e familiar, por irmão/sobrinhos contra tia, cuja hipossuficiência e vulnerabilidade são legalmente presumidas”.

Menciona o
art. 40-A na Lei 11.340/2006,

em que se preconiza a utilização da Lei n. 11.340/06, em
“ todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
”, e então
, afirma que
o processamento do Inquérito Policial deve ocorrer perante o Juízo Especializado
(Id.
180695818
).

Aportando o feito neste e. TJMT, designei o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência referentes ao processo de origem, e determinei a
apresentação das informações
, nos termos do art. 204/RITJMT (Id. 181107679), as quais
foram apresentadas
sob o ID. 181507668.

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
Justiça opinou pela
improcedência do conflito de jurisdição
, assinalando que o feito
deve tramitar perante o Juízo suscitante
conforme parecer assim sumariado (Id. 182258674):

“Sumário: Conflito Negativo de Jurisdição – 3ª Vara Criminal de Rondonópolis x 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis – Ameaça, injúria e dano – Agressão realizada pelos sobrinhos contra tia – Contexto fático [violência motivada por questões patrimoniais – uso e gozo de áreas rurais] – Motivação de gênero e indicativos de vulnerabilidade da vítima em relação aos agressores não identificada – Julgado do STJ – Incidência da Lei Maria da Penha [11.340/06] afastada – Parecer pela improcedência do conflito.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras:

Consoante relatado, este incidente processual foi suscitado nos autos da IP n. 1027305- 18.2021.811.0003, em que se investiga a prática dos crimes de ameaça, injúria e dano, supostamente perpetrados contra
Márcia Miron
, por seu irmão
Fernando França
e seus sobrinhos
Veny Neto
e
Vinícius França
, por questões relacionadas ao gozo de áreas rurais, que eram de propriedade de
Veny França
, pai de
Márcia
e de
Fernando
.

De acordo com os autos, os pais da vítima (Sr.
Veny França
e Sra.
Eliete França
) iniciaram uma separação conjugal, e
Márcia
acabou dando apoio à mãe, razão pela qual, o sr.
Veny França
e seu filho (
Fernando França
, indiciado), estariam tentado impedir o acesso da vítima à uma das fazenda da família.

Pelo que consta, no dia
29.08.2021
, Márcia foi até a fazenda, acompanhada de terceiros e também de sua mãe, para tratar o gado que mantém em confinamento, e sua atitude teria desagradado seus sobrinhos e irmão.

Diante disso, em
01.10.2021
, a vítima estava na casa de sua genitora, junto com o namorado
Sérgio
e o filho
Fernando Miron
, quando o sobrinho
Vinicius
a abordou questionando a sua ida até à fazenda.

Iniciou-se, então, uma briga e
Vinicius
teria dito o seguinte:

“(....) NÃO DEVO NADA PRÁ VOCÊ NÃO VAI PARA A PUTA QUE TE PARIU, ASSASSINA É VOCÊ QUEM ARMA OS TREM PRÁ SEU PAI E SUA MÃE, É VOCÊ QUEM VAI MATAR SEU PAI E SUA MÃE, É VOCÊ. NÃO TENHO MEDO DE VOCÊ, SUA TROUXA DO CARALHO, FALSA, TRAÍRA (...) ”

De acordo com a vítima,
Vinicius
a agrediu, jogando um lixo de pia contra ela e também, teria danificado a porta de saída da casa da sua mãe.

Depois, quando estava indo embora e já dentro do carro,
Márcia
também foi abordada pelo outro sobrinho (
Veny Neto
), que trancou a sua passaram, impedindo-a de sair.

Na sequência, ainda de acordo com o IP, a vítima começou a filmar a conduta dos sobrinhos, mas
Vinícius
tomou o seu celular, jogou-o no chão danificando-o, e tentou agredi-la, sendo impedido por
Veny
Neto; na ocasião,
Vinícius
cuspiu no rosto da vítima e
Veny
advertiu-a que eles “teriam costas quentes”.

A vítima, registrou dois os boletins de ocorrência (n. 2021.251952 e 2021.255556), e o inquérito policial seguiu tramitando perante o Juízo Especializado até que, em 16/06/2023, o MP manifestou-se pela incompetência da especializada e remessa dos autos para o cartório, com distribuição do feito para 2ª vara criminal ou da 3ª vara criminal de Rondonópolis.

Em 21/06/2023, a Juízo Especializado declinou da competência entendendo que, de fato, durante das declarações da ofendida e dos supostos agressores, verificou-se não existir questão de vínculo doméstico, e sim, patrimonial.

Distribuídos os autos à 3ª Vara Criminal, após manifestação do MP, o Juízo suscitou o presento conflito de jurisdição, entendendo que embora relativas às questões patrimoniais,
“os supostos crimes foram praticados dentro de um contexto de violência doméstica e familiar, por irmão/sobrinhos contra tia, cuja hipossuficiência e vulnerabilidade são legalmente presumidas. ”

Pois bem.

Ab initio
, premente assinalar que a Lei Maria da Penha, fez questão de elencar as hipóteses açambarcadas pelo normativo, senão vejamos:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. ”

Importante destacar que o referido dispositivo é taxativo no sentido de definir que, para fins de aplicação da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra mulher somente a conduta baseada na
relação de gênero
.

Sobre isso, aliás, o Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
já pontuou que,
“a Lei Maria da Penha não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas
aquela baseada na relação de gênero
, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da
subordinação da mulher ao homem
ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.858.694/GO, Quinta Turma, DJe 4.5.2020).

In casu
, embora os crimes narrados na exordial tenham ocorrido no âmbito das relações familiares, existindo vínculo sanguíneo entre vítima e agressores, o contexto fático não denota nenhum único indicativo de vulnerabilidade (inferioridade física, dependência econômica ou financeira, temor reverencial etc.) e, portanto, ao meu ver, não há violência de gênero ou qualquer outra situação capaz de atrair a competência do Juízo Especializado.

Pelo que vejo, os crimes em apuração se originaram por causa de brigas pelo “patrimônio familiar” após a separação dos pais de
Márcia
e
Fernando
, havendo nos autos, inclusive, informações de que em 29/08/2021, quando esteve na fazenda para tratar o gado confinado,
Márcia
fez-se presente com o namorado
Sérgio
, a mãe
Eliete
e com “dois homens encapuzados”.

Enfim, das declarações de
Márcia
e também dos agressores, vejo ser irrelevante para
Fernando, Veny
e
Vinicius
, o gênero da vítima (se tia ou tio fosse) e, por isso, o simples fato de
Márcia
ser mulher e membro da família, não é capaz de atrair a competência da vara especializa pois, para isso, o ato criminoso deve ser praticado em razão de a vítima ser do sexo feminino e, à conta disso, ser mais fraca ou com inferior capacidade de resistência, em situação de vulnerabilidade, situações que não se fazem presentes aqui na hipótese.

Deste e. TJMT:

“Conquanto os fatos tenham ocorrido no ambiente doméstico e familiar, existindo laço sanguíneo entre vítima e agressor, se a relação entre eles não é pautada por condições de vulnerabilidade e o delito não ocorreu por questões de gênero, inviável o processamento do feito perante o Juízo Especializado. ” (N.U 1025933-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

“Se o fato não se enquadra nas hipóteses em que a Lei Maria da Penha busca resguardar, uma vez que a simples relação de parentesco entre a lesada e a autora dos fatos não importa em situação de inferioridade, fragilidade ou hipossuficiência a ensejar a proteção especial, de rigor o reconhecimento da competência do MM. Juízo da Vara Criminal Comum para processar e julgar o feito. ” (N.U 0042589-05.2017.8.11.0042 - GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)

Dessa forma, estando nítido que a situação fática retratada não constitui violência doméstica contra a mulher em razão do gênero, especialmente porque os indiciados não se prevaleceram de posição de superioridade, poder e submissão sobre a vítima, é imperativo concluir pela inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, de modo que o feito deverá tramitar na Vara Comum.

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
julgo improcedente
o conflito, determinando a
remessa dos autos ao juízo suscitante para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023